Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. RENDA ELEVADA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS VOLUNTARIAMENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. RESOLUÇÃO-CMN/BACEN N. 4771/2019. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREVOGABILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento possui presunção relativa, podendo ser desconstituída se ausentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Acresça-se a isso o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal ao salientar que somente os que comprovarem insuficiência de recursos serão assistidos juridicamente e gratuitamente pelo Estado.
2. Empréstimos contraídos espontaneamente não se prestam a corroborar com a alegação de hipossuficiência financeira. Isso porque entender de modo diverso equivaleria a permitir que todos os mutuários que contraíssem empréstimos de quantias vultosas, auferindo naturalmente das facilidades proporcionadas pelos valores emprestados, pudessem alegar situação de pobreza nos processos em que fossem partes, a pretexto das prestações cobradas pelas instituições financeiras mutuantes.
3. Tendo em vista o advento da Resolução-CMN/BACEN no 4.771, de 19 de dezembro de 2019, é direito do consumidor que mantém relações jurídicas com instituições financeiras cancelar a autorização inicialmente dada para débito em conta corrente, considerando-se abusiva a cláusula de irrevogabilidade da referida autorização, nos termos do art. 6o, IV, c/c art. 39, VIII, c/c art. 51, I, todos do CDC.
4. Recursos dos réus conhecidos. Recurso do Cartão BRB S/A parcialmente provido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Apelação do BRB Banco de Brasília S/A não provido.